Tribunal: STF
Processo: ARE 1582060
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.R.S., em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 182 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de fundamentação e não prequestionamento, além da aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 5. A função do recurso especial é velar pela aplicação do direito federal infraconstitucional, não servindo ao mero inconformismo da parte recorrente 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar a decisão impugnada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial".” (AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2720787 - SP (2024 /0304955-5), Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j.13.05.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e 93, X, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. 
Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial sob os seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão da ausência de fundamentação, nos termos da Súmula 182/STJ, do não prequestionamento, da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, bem como em virtude da aplicação da Súmula 7/STJ. 
Compulsando as razões do agravo em recurso especial, verifico que, no caso, o agravante deixou de infirmar as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, pois olvidou-se, por completo, de aventar irresignação em face da conclusão de que o recurso especial não preenchia o pressuposto relativos ao prequestionamento e à ausência de fundamentação do dissídio jurisprudencial. 
[...]
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.”

Verifica-se, portanto, que o STJ deixou de analisar a questão da competência, levantada pelo agravante, em razão de óbices processuais, alegando, em sede de embargos de declaração, que “O acórdão embargado limitou-se a examinar o agravo regimental, que não impugnou adequadamente a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. A matéria de incompetência do juízo refere-se ao mérito do recurso especial, que não foi analisado por não ter ultrapassado a etapa de admissibilidade.”
Desse modo, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial,  cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente